Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-51.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-51.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (APELADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), VANDERLEI SERRAGLIO - CPF: 660.677.749-68 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ANTONIASSE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.986.546/0001-75 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERRAGLIO TRANSPORTES LTDA. - ME. (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ANTONIASSE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.986.546/0001-75 (APELADO), VANDERLEI SERRAGLIO - CPF: 660.677.749-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000181-51.2018.8.11.0040– Sorriso.

Apelantes
: Vanderlei Serraglio e Bonini e Borges Ltda.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – DESPESAS EMPREGADAS PARA RESSARCIR A VÍTIMA DOS DANOS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO RÉU COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – LUCRO CESSANTE INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA – CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS E CUSTOS JURÍDICOS CONSTANTE NA CONDENAÇÃO - PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença proferida nos autos de recurso de apelação n. 0000342-47.2013.8.11.0107 e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce.

No caso em apreço, correta a decisão judicial que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, bem como de indenização da despesa incorrida na contratação de advogado para o ajuizamento da presente ação, de modo que merece ser mantida nesses pontos.

Conforme entendimento da Corte Superior, “verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”. (
STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; j. 03.05.2022)”, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000181-51.2018.8.11.0040– Sorriso.

Apelantes
: Vanderlei Serraglio e Bonini e Borges Ltda.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
Vanderlei Serraglio e Bonini e Borges Ltda.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por Vanderlei Serraglio e Serraglio Transportes Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, por danos materiais, na razão de R$ 384.770,00 (R$ 360.000,00 + R$ 24.770,00), corrigidos (INPC), desde a data do desembolso, com juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação; bem como julgou procedente a denunciação à lide, para condenar a Seguradora denunciada ao pagamento dos valores, à parte demandante, nos limites da apólice, descontando-se o que foi pago anteriormente, e comprovado.

Em consequência, sendo a causa julgada parcialmente procedente nos danos materiais, correspondente ao valor total de R$ 384.770,00, fixou os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos, na razão de 80% ao patrono da autora, e 20% ao patrono da requerida, respectivamente, pela parte adversa.

Inconformado, o autor Vanderlei Serraglio interpõe o presente recurso pleiteando, a condenação do réu/apelado a pagar lucros cessantes, representados por fretes líquidos que os autores poderiam auferir por meio dos veículos que entregaram em pagamento ao seu ex-empregado, nos valores a serem apurados por meio de liquidação de sentença por arbitramento previsto no art. 509, I, do CPC; bem como a indenização da despesa incorrida na contratação de advogado para o ajuizamento da presente ação, cabendo a esta Corte arbitrar o valor caso não concorde com o percentual de 15%.

Segue sustentando, que tendo em vista a sucumbência mínima pelo ora apelante, requer, ainda, a condenação do réu/apelado ao pagamento integral das despesas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme autoriza o parágrafo único do art. 86 do CPC. Sucessivamente, alterar a sucumbência fixada na sentença dos embargos de declaração de modo que, dos 10% sobre o valor dos danos, o réu/apelado pague 90% ao patrono da autora, e os autores/apelantes 10% ao patrono do réu.

Já o réu/apelante Bonini e Borges Ltda., apresentou recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que a sentença recorrida não fundamenta a decisão de julgamento antecipado da lide, de modo que a decisão deve ser anulada.

Segue sustentando a ocorrência da prescrição quanto ao ressarcimento das despesas médicas e custos jurídicos constantes na condenação, podendo ser alegada a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

Alega a dupla condenação indenizatória do apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso), bem como que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória, mas sim, proveniente da relação típica de trabalho, pois são oriundas da relação de empregador e empregado.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, referente a violação dos artigos 942, 944, 950 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 187505726 e 188197150, pugnando, respectivamente, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000181-51.2018.8.11.0040– Sorriso.

Apelantes
: Vanderlei Serraglio e Bonini e Borges Ltda.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos, que Vanderlei Serraglio e Serraglio Transportes Ltda. moveu ação de indenização por danos materiais, em desfavor de Bonini & Borges Ltda. (Tele Guincho Pardal) aduzindo, em resumo, que a empresa autora é do ramo de transporte rodoviário e que no dia 25/05/11, o seu funcionário Odair Alves da Silva, exercendo a função de motorista, dirigindo um caminhão Volvo FH 12 420, foi vítima de acidente de trânsito, bem como que, segundo o boletim de ocorrência do acidente, a culpa foi do funcionário da requerida, David da Silva Rosa.

Afirmou que Odair sofreu inúmeras lesões, motivo pelo qual seu colaborador ajuizou ação trabalhista em face dos ora requerentes (empregadores de Odair), que foi julgada parcialmente procedente, em razão da responsabilidade objetiva do empregador.

Aduziu que houve acordo na referida ação trabalhista, no valor de R$360.000,00, além de despesas com advogados e outros tratamentos de saúde, que totalizam R$24.770,00.

Alegou que pretende, ainda, o recebimento de lucros cessantes, ao passo que teve que se desfazer de um veículo da empresa para o pagamento da dívida, objeto do acordo, motivo pelo qual interpôs a ação, para que a demandada (causadora do acidente) deve ressarcir os requerentes pelas perdas na presente ação de regresso.

Devidamente citada, a empresa ré contestou a ação, pleiteando, em apertado resumo, a denunciação à lide do DNIT, assim como à Seguradora Bradesco Seguros, e no mérito, arguiu que não houve culpa do funcionário da demandada, e finalmente, a impossibilidade de se pedir lucros cessantes em razão da dação em pagamento de um veículo utilizado na atividade econômica da autora, em processo trabalhista.

Denunciada a lide, a Seguradora também contestou, informando que houve o depósito do valor integral da importância nos autos n. 1000426- 21.2019.811.0107, cumprimento de sentença da ação ordinária n. 0000342-47.2013.8.11.0107, que tramitou na Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, objeto dos recursos, julgando

parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em sede de decisão integrativa (id. 187505714), acolheu os Embargos de Declaração para suprir a omissão existente na sentença e determinar que a empresa requerida seja condenada ao pagamento de indenização, por danos materiais, na razão de R$ 384.770,00 (R$ 360.000,00 + R$ 24.770,00), corrigidos pelo INPC, desde a data do desembolso, com juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação; bem como julgou procedente a denunciação à lide, para condenar a Seguradora denunciada ao pagamento dos valores, à parte demandante, nos limites da apólice, descontando-se o que foi pago anteriormente e comprovado.

Em consequência, sendo a causa julgada parcialmente procedente nos danos materiais, correspondente ao valor total de R$ 384.770,00, fixou os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos, na razão de 80% ao patrono da autora, e 20% ao patrono da requerida, respectivamente, pela parte adversa.

Inconformados, ambos recorrem.

O autor Vanderlei Serraglio interpõe o presente recurso pleiteando a condenação do réu/apelado a pagar lucros cessantes, representados por fretes líquidos que os autores poderiam auferir por meio dos veículos que entregaram em pagamento ao seu ex-empregado, nos valores a serem apurados por meio de liquidação de sentença por arbitramento previsto no art. 509, I, do CPC; bem como a indenização da despesa incorrida na contratação de advogado para o ajuizamento da presente ação, cabendo a esta Corte arbitrar o valor caso não concorde com o percentual de 15%.

Segue sustentando, que tendo em vista a sucumbência mínima pelo ora apelante, requer, ainda, a condenação do réu/apelado ao pagamento integral das despesas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme autoriza o parágrafo único do art. 86 do CPC. Sucessivamente, alterar a sucumbência fixada na sentença dos embargos de declaração de modo que, dos 10% sobre o valor dos danos, o réu/apelado pague 90% ao patrono da autora, e os autores/apelantes 10% ao patrono do réu.

Já o réu/apelante Bonini e Borges Ltda., apresentou recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que a sentença recorrida não fundamenta a decisão de julgamento antecipado da lide, de modo que a decisão deve ser anulada.

Segue sustentando a ocorrência da prescrição quanto ao ressarcimento das despesas médicas e custos jurídicos constantes na condenação, podendo ser alegada a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

Alega a dupla condenação indenizatória do apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso), bem como que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória, mas sim, proveniente da relação típica de trabalho, pois são oriundas da relação de empregador e empregado.

Pois bem. De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo réu Bonini e Borges Ltda.

Inicialmente, acerca do alegado cerceamento de defesa e decisão surpresa, baldados os argumentos trazidos, não assiste razão à recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado
a quo
, consignou na sentença que
“Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas”
(id. 187505710 - Pág. 2).

Assim, não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral ou pericial, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente,
rejeito a preliminar
.

Acerca da ocorrência de prescrição quanto ao ressarcimento das despesas médicas e custos jurídicos constantes na condenação,
mister
se faz constar que tal matéria não foi ventilada pela ora apelante no bojo da ação originária, não sendo objeto da r. decisão recorrida, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso.

Sendo assim, não conheço da matéria relacionada à prescrição, bem como dos pedidos a ela correlatos.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Em caso análogo já relatei,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada
”.(RAC n.

1012964-98.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.07.2019 - negritei).

Ainda que assim não fosse, tenho que os pedidos indenizatórios não se encontram prescritos, dado que o termo inicial da pretensão de regresso é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação trabalhista, que no caso em análise, ocorreu em 15 de maio de 2017, conforme se vê no id. 187505172 - Pág. 8.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito recursal.

A ora apelante Bonini & Borges Ltda. sustenta a dupla condenação indenizatória da apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso), bem como que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória, mas sim, proveniente da relação típica de trabalho, pois são oriundas da relação de empregador e empregado.

Acerca da questão debatida, verifica-se que não merece conhecimento, posto que tal matéria já foi objeto de análise no Recurso de Apelação Cível n. 0000342-47.2013.8.11.0107, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, conforme acórdão acostado no id. 187505720 - Pág. 9/11, tendo em vista que eventual irresignação da parte quanto ao conteúdo da decisão deveria ter sido discutida por meio de recurso próprio, de forma que restou preclusa a discussão sobre o tema.

Acerca da questão,
mister
se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações da recorrente - de
dupla condenação indenizatória da apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso) -
resta evidente que a matéria trazida à baila, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Desse modo, o dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. Nesse passo, soa a jurisprudência do c. STJ, a confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É assente nesta Corte Superior que "
conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença
" (REsp 795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2007, DJ 15/03/2007).

2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006). (...)”
(STJ, AgInt no AREsp: 1267129 AM 2018/0066360-6, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019 - negritei)

Desse modo, não há que se falar na existência de dupla condenação acerca do mesmo fato, pois,
repiso
, no Recurso de Apelação n. 0000342-47.2013.8.11.0107, restou afastada tal irresignação,
verbis
:

“(...)Realça-se que sem razão a alegação de bis in idem jurídico e, portanto, o pedido de exclusão das condenações, por conta do êxito que o autor desta Ação de Indenização teve na Reclamação Trabalhista que propôs na Justiça laboral contra seu empregador. Não se verifica identidade de partes e nem de causa de pedir ou de pedidos entre esta ação cível e aquela proposta na Justiça laboral.

Aliás, a sentença laboral tratou deste assunto e o rejeitou, inclusive, por considerar diverso o fundamento adotado na esfera Trabalhista com o desta esfera Cível. Fato realmente verificado. Veja o fragmento da sentença proferida na Reclamação Trabalhista que Odair Alves da Silva propôs contra seu empregador.

(...)

Ressalto que nesta reclamatória o autor busca reparação pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trabalho tendo como causa de pedir a existência de relação jurídica empregatícia com a reclamada. já na ação cível, apontada pelos réus, o autor postula a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito em face da empresa proprietária do veículo que colidiu com o veículo que o reclamante dirigia no momento do acidente. Registre-se que o mesmo fato pode gerar tutelas distintas nas respectivas esferas que possuem independência entre si, de modo que a mencionada ação, na qual estão partes diversas e diversos são os pedidos e a causa de pedir, não se traduz em óbice para o julgamento desta demanda, como pretende fazer crer a reclamada, por se tratar ela da responsável pela reparação dos danos sofridos pelo autor.”
(id.

87505720 - Pág. 11)
.

Ademais, como bem mencionado no acordo homologado na esfera trabalhista
“as partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondente a dano moral, dano estético, pensão mensal, nos termos dos pedidos constantes na petição inicial e deferidos em sentença”.
(id. 187505172 - Pág. 4), não havendo falar que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória.

Superada essa questão, passo a analise do apelo interposto pelo autor Vanderlei Serraglio.

Em suas razões, o apelante pleiteia a condenação do réu/apelado a pagar lucros cessantes, representados por fretes líquidos que os autores poderiam auferir por meio dos veículos que entregaram em pagamento ao seu ex-empregado, nos valores a serem apurados por meio de liquidação de sentença por arbitramento previsto no art. 509, I, do CPC; bem como a indenização da despesa incorrida na contratação de advogado para o ajuizamento da presente ação, cabendo a esta Corte arbitrar o valor caso não concorde com o percentual de 15%.

Em detida análise dos autos, tenho que não merece prosperar. Nesse sentido, verifico que andou bem o douto Magistrado
a quo
, ao mencionar que,
verbis
:

“(...) Bom,
sobre a perda do veículo, dado em acordo, pactuado em sede de ação trabalhista, não se nota nexo causal entre a conduta da requerida e o fato, já que a decisão de entregar o bem ao invés de pecúnia (esta sim indenizável aqui), foi da autora, e com ela deve arcar, porque também lhe rendeu benefício, no seu interesse
.

Por fim,
sobre a contratação de advogado, verifica-se que o contrato de id 11409804 mostra que o valor cobrado é de 15% sobre o proveito econômico obtido, todavia, ao se analisar decisões recentes do STJ e TJ/MT, observa-se que as Cortes tem decidido que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, mesmo porque não se baseia em obrigação assumida pela parte adversa, visto que esta não integrou a relação na qual foram estabelecidos os direitos e deveres do cliente e de seu advogado.

Neste sentido o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021). (...)”
(id. 187505710 - Págs. 03/04 - negritei) .

À vista disso, correta a decisão judicial que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, bem como de indenização da despesa incorrida na contratação de advogado para o ajuizamento da presente ação, de modo que merece ser mantida nesses pontos.

Acerca do pleito de condenação do réu/apelado ao pagamento integral das despesas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme autoriza o parágrafo único, do art. 86 do CPC, tendo em vista a sucumbência mínima do ora apelante, tenho que também não merece prosperar.

Conforme entendimento da Corte Superior,
“verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”
. (
STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; j. 03.05.2022)”.

Desta forma, reputo correto o entendimento do Magistrado de origem, em sede de sentença integrativa, de forma que resta prejudicado o pleito subsidiário formulado pelo apelante,

verbis
:

“(...) Em consequência,
sendo a causa julgada parcialmente procedente nos danos materiais,
correspondente ao valor total de R$ 384.770,00,
FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre a condenação, a serem pagos, na razão de 80% ao patrono da autora, e 20% ao patrono da requerida, respectivamente, pela parte adversa
”.
(id. 187505714 - Pág. 3).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, conheço em parte do apelo interposto por Bonini e Borges Ltda. e a ambos,
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024